Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. IRREGULARIDADE. CONTROVÉRSIA. AUTOS DE INFRAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS AUTUAÇÕES.
O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é pacificamente aceito no âmbito jurídico, inexistindo violação ao princípio da Separação de Poderes nessa prática.
Pendente controvérsia acerca da (ir)regularidade da ocupação de área pública e, em consequência, da (in)validade de autos de infração e demolição lavrados pelo Poder Público, afigura-se razoável o deferimento de tutela provisória de urgência, suspendendo os efeitos das autuações, com a finalidade de salvaguardar direitos do administrado e evitar danos ao seu patrimônio.